Tribunal: STF
Processo: Pet 262
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-08-24
Data de publicação: 1988-08-24

Ementa:
PETIÇÃO VISANDO A AVOCAÇÃO, PELO SUPREMO TRIBUNAL, DE PEDIDO FEITO
AO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA A FIM DE OFERECER REPRESENTAÇÃO
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. SENDO DO PROCURADOR-GERAL A COMPETÊNCIA
PRIVATIVA E EXCLUSIVA PARA TAL REPRESENTAÇÃO, SÓ S. EXA. TEM O
JUÍZO DA NECESSIDADE DA INTERPRETAÇÃO.
PEDIDO INDEFERIDO.